Tribunal: TJMT
Processo: 1014923-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] – OPERAÇÃO “COGNATO” – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIAS DA CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DAS “MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER PERTINENTES” – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - CONTEMPORANEIDADE – LAPSO DECORRIDO ENTRE OS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO PRISIONAL – APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO – RAZOABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PENAS MÁXIMAS PREVISTAS AO DELITO - REGIME DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA – ORIENTAÇÃO DO STJ – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - MEDIDAS CAUTELARES – FUNÇÃO RELEVANTE E DE DESTAQUE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - JULGADO DO STJ - PACIENTE FORAGIDO – NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ARESTOS DO STJ E DO TJMT - ORDEM DENEGADA.
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).
“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)” (TJMT, HC no 1014514-89.2022.8.11.0000).
Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP).
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais” (TJMT, Enunciado Criminal 43).
O transcurso de aproximadamente 1 (um) ano entre os atos apurados até o decreto prisional não se apresenta desarrazoado se há pluralidade de réus [quarenta e oito] e imputação de crime grave e permanente [organização criminosa armada], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE; HC 584435/PE).
Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO), consideradas as penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [organização criminosa – de 3 (três) anos a 8 (oito) anos de reclusão, com aumento de pena até a metade pelo emprego de arma de fogo e de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) pela participação de adolescente].
“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado” (TJMT, HC no 1013512-84.2022.8.11.0000).
As medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para garantir a ordem pública diante da função relevante e de destaque exercida pelo paciente, em organização criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas, sendo responsável pelo armazenamento de maconha em Várzea Grande/MT até sua distribuição para outros municípios do Estado de Mato Grosso, a revelar sua periculosidade e, consequentemente, recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “prosseguimento das atividades criminosas” (STJ, RHC 139545/SC).
Se o paciente está foragido, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC no 1008206-37.2022.8.11.0000).
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014923-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DA SILVA - CPF: 028.017.431-43 (PACIENTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (IMPETRANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] – OPERAÇÃO “COGNATO” – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIAS DA CAUTELARES DIVERSAS DA PRISAÕ – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DAS
“
MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER PERTINENTES
” –
PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - CONTEMPORANEIDADE – LAPSO DECORRIDO ENTRE OS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO PRISIONAL – APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO – RAZOABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PENAS MÁXIMAS PREVISTAS AO DELITO - REGIME DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA – ORIENTAÇÃO DO STJ – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - MEDIDAS CAUTELARES – FUNÇÃO RELEVANTE E DE DESTAQUE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - JULGADO DO STJ - PACIENTE FORAGIDO – NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ARESTOS DO STJ E DO TJMT

-
ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
” (TJMT, HC no 1014514-89.2022.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

O transcurso de aproximadamente 1 (um) ano entre os atos apurados até o decreto prisional não se apresenta desarrazoado se há pluralidade de réus [quarenta e oito] e imputação de crime grave e permanente [organização criminosa armada], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE; HC 584435/PE).

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO), consideradas as penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [organização criminosa – de 3 (três) anos a 8 (oito) anos de reclusão, com aumento de pena até a metade pelo emprego de arma de fogo e de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) pela participação de adolescente].

“
Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado
” (TJMT, HC no 1013512-84.2022.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas não
seriam suficientes para garantir a ordem pública diante da função relevante e de destaque exercida pelo paciente, em organização criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas, sendo responsável pelo armazenamento de maconha em Várzea Grande/MT até sua distribuição para outros municípios do Estado de Mato Grosso, a revelar sua periculosidade e, consequentemente, recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

Se o paciente está foragido, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC no 1008206-37.2022.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014923-94.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S): DRA. VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTRA

PACIENTE(S): LUIS EDUARDO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUIS EDUARDO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE no 1001785-42.2024.8.11.0006), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente] - art. 2o,
caput
, § 2o, e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 – (ID 171491668).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente “
é jovem primário e de bons antecedentes – não possuir qualquer outro histórico criminal, o que já demonstra que não é indivíduo de alta periculosidade, tampouco voltado à prática de crimes – têm endereço fixo, emprego lícito”
; 3) os “
fatos imputados já se encontram significativamente distantes no tempo (há quase 2 anos), a demonstrar a ausência do requisito da contemporaneidade
”; 4) “
a prisão preventiva decretada é mais gravosa que a própria pena, eventualmente, a ser aplicada
”, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas “
medidas cautelares que entender pertinentes
” (ID 217214650), com documentos (ID 217214662/ ID 217214667).

O pedido liminar foi indeferido (ID 218236166).

O Juízo singular prestou informações

(ID 219142687).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa - “Operação Cognato” - Busca-se, liminarmente, a imediata suspensão da prisão preventiva e/ou substituição por cautelares menos gravosas e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, caso entenda-se necessário, para assinalar as medidas cautelares alternativas pertinentes - Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa “Comando Vermelho” – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Vale ressaltar, outrossim, que o suplicante se encontra homiziado, demonstrando evidente intenção de se furtar da responsabilização criminal de seus atos, de sorte que, indiscutivelmente, sua liberdade representa risco à imposição de eventual norma penal - Premissas do STJ e do TJMT - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena, de sorte que inexiste vilipêndio ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade das cautelares - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 222364160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024